Tribunal: TJMT
Processo: 1017772-44.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017772-44.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[DIEGO DA COSTA MARQUES - CPF: 011.953.911-02 (ADVOGADO), VILMAR FAE - CPF: 314.338.801-30 (AGRAVANTE), ROBSON RONDON OURIVES - CPF: 495.424.601-63 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), LADIR FAE - CPF: 196.330.769-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURI FAE - CPF: 386.929.379-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FIORENCA MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 01.879.139/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA –
LEGITIMIDADE ATIVA – CESSÃO DE CRÉDITO – SIMPLES ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL – CITAÇÃO POR EDITAL – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS – NULIDADE SUPRIDA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

C
onsiderando que o Banco Bamerindus S.A. passou a ser denominado Banco Sistema S.A., inclusive com a manutenção do CNPJ, revela-se inócua a discussão acerca da comprovação da cessão de crédito, sendo imperioso o reconhecimento da legitimidade ad causam.

O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução, consoante regra do art. 239, §1o, do CPC, de modo que sendo concedido o prazo legal para a parte apresentar sua defesa, não há que se falar em ofensa ao contraditório e muito menos em cerceamento ao seu direito de defesa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Vilmar Fae
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial que lhe move
Banco Sistema S.A.
, rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou a continuidade da execução, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Alega o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, havendo a cessão do crédito, o exequente deve comprovar que o direito resultante do título executivo lhe foi transferido, o que não ocorreu, restando evidenciada a carência da ação por falta de legitimidade. Defende a nulidade da citação por edital.
Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 104540465).

As informações foram prestadas (id. 107693995).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 108068487), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que
Banco Sistema S.A.
ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Vilmar Fae, Ladir Fae e Lauri Fae, visando o recebimento de R$ 386.733,81 (trezentos e oitenta e seis mil, setecentos e trinta e três reais e oitenta e um centavos), lastreada em instrumento particular de confissão de dívida, formas de pagamento e outras avenças e seu respectivo termo aditivo, de n. 0820-162727-0.

Ofertada a exceção de pré-executividade, o excipiente alegou a ilegitimidade do autor para compor o polo ativo da lide, tendo em vista que o contrato foi firmado com o Banco Bamerindus do Brasil S.A. e, havendo cessão de crédito, deveria o exequente comprovar que o direito resultante do título lhe foi transferido. Asseverou a nulidade da citação por edital, ante a ausência de preenchimento dos requisitos.

O douto magistrado
a quo
,
rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando a continuidade da execução, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que
havendo a cessão do crédito, o exequente deve comprovar que o direito resultante do título executivo lhe foi transferido, o que não ocorreu, restando evidenciada a carência da ação por falta de legitimidade. Defende a nulidade da citação por edital, pugnando pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

No tocante à carência da ação por falta de legitimidade, esclareço que no caso em apreço ocorreu tão somente a alteração da denominação social do exequente Banco Bamerindus S.A. para Banco Sistema S.A. no decorrer do trâmite processual, situação que não se confunde com cessão de crédito.

À vista disso, considerando que o Banco Bamerindus S.A. passou a ser denominado Banco Sistema S.A., inclusive com a manutenção do CNPJ, revela-se inócua a discussão acerca da comprovação da cessão, sendo imperioso o reconhecimento da legitimidade
ad causam
, conforme bem fundamentou o douto magistrado,
verbis
:

“
Isso porque não houve a cessão de crédito ao Banco Sistema S/A, ora exequente. O que ocorreu foi a alteração de sua razão social visto que o número do CNPJ (
76.543.115/0001-94 )
permaneceu inalterado.

Ou seja, não ocorreu a transferência a terceiro (cessionários) seus direitos, isso porque se tratam da mesma empresa, apenas com denominação diferente. A simples mudança da razão social não implica a constituição de uma nova empresa.

A simples mudança no nome, com permanência do mesmo registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, demonstra a continuidade da empresa, não havendo em falar em cessão do crédito.”
(id. 64864525 – autos de origem)

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE CESSÃO DE CRÉDITO – BANCO SISTEMA S.A. QUE É APENAS A NOVA DENOMINAÇÃO DO ANTIGO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A. – DECISÃO QUE DETERMINOU INCIDÊNCIA DE MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE RESISTÊNCIA DO RÉU EM CUMPRIR O COMANDO JUDICIAL – BANCO/RÉU QUE NÃO SE OPÔS OU RECUSOU OBEDIÊNCIA À DETERMINAÇÃO JUDICIAL – NECESSIDADE DE CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL ANTES DO EFETIVO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
É fato público e notório que, durante o processo de liquidação extrajudicial, o Banco Bamerindus trocou de nome, passando a se chamar Banco Sistema, sendo certo que não houve cessão de crédito nos autos, mas apenas atualização do nome da parte
. (...)”
(RAI n. 1001877-48.2018.8.11.0000, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 21.08.2018 - negritei)

Visto isso, no tocante à alegação de nulidade da citação por edital, melhor sorte não acompanha o agravante.

É cediço que a citação é o ato formal pelo qual o demandado é convocado para integrar a relação processual, sendo indispensável para que o processo se desenvolva de forma válida e eficaz, não podendo ser dispensada, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Visto isso,
o art. 239, §1o, do CPC, dispõe que
“
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.
”

Nesse passo, considerando o comparecimento espontâneo do executado/agravante, não há o que se falar em nulidade.

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA C/C PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR – CITAÇÃO POR EDITAL – TUTELA DEFERIDA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS – NULIDADE SUPRIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O DEFERIMENTO DA LIMINAR SEM O CONTRADITÓRIO PRÉVIO – INOCORRÊNCIA – ART. 9o, PARÁGRAFO ÚNICO, I, CPC – EXCEÇÃO A REGRA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução, consoante regra do art. 239, §1o, do CPC, de modo que sendo concedido o prazo legal para a parte apresentar sua defesa, não há que se falar em ofensa ao contraditório e muito menos em cerceamento ao seu direito de defesa.

No caso, a decisão que deferiu a tutela a cautelar foi proferida com base no art. 300, do CPC, ou seja, inaudita altera pars, ante a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, motivo pelo qual, nessa hipótese específica, é dispensado o contraditório, nos termos do art. 9o, parágrafo único, inc. I, do CPC.

A citação pode ser postergada para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada de urgência, ante a probabilidade do direito alegado e principalmente se houver risco ao resultado útil do processo, não havendo que se falar em ofensa à ampla defesa e ao contraditório.”
(RAI n. 1013464-62.2021.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, j. 09.12.2021 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022